Tribunal: TJPA
Processo: 0005282-66.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7711 - Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005282-66.2014.8.14.0065

APELANTE: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DEVIDA PELO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL – ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL – INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 4.048/1942 – APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ – RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Xinguara Indústria e Comércio S/A, contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL, condenando a ré-apelante ao pagamento da contribuição adicional, prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048, de 1942, cujo valor será submetido a liquidação por simples cálculo aritmético.

O apelante insurge-se contra a sentença alegando que sua atividade é preponderantemente agroindustrial, não se submetendo à contribuição exigida pelo apelado, argumentando ainda a ocorrência de bis in idem, visto que já contribui ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

Em contrarrazões (ID Num. 1412186 - Pág. 1), a apelada pugna, em suma, pela manutenção da sentença alegando, em suma, o devido enquadramento da empresa apelante no segmento industrial e a sua legitimidade para figurar como sujeito passivo da contribuição adicional. Defende também a constituição do crédito tributário pela expedição da notificação de débito e a escorreita exigência da contribuição adicional.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso interposto por Xinguara Indústria e Comércio S/A, é necessário abordar a admissibilidade do presente recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre verificar se o recurso de apelação atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos para sua análise. A apelação foi tempestivamente interposta, dentro do prazo legal estabelecido pelo CPC, e o recorrente é parte legítima e está devidamente representado nos autos. As custas recursais foram recolhidas, demonstrando o interesse de agir.

Nenhum óbice processual impede o conhecimento do recurso, sendo, portanto, admissível à apreciação do mérito.

Com a admissibilidade confirmada, procedo à análise do mérito do recurso.

Pois bem.

O Decreto-lei nº. 4.048/1942 estabelece a contribuição adicional devida por estabelecimentos industriais para o custeio das atividades do SENAI.

A Constituição Federal, nos artigos 149 e 240, juntamente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhece a validade deste decreto-lei, assegurando sua aplicabilidade no ordenamento jurídico vigente. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAI. EXAÇÃO ENQUADRADA NO ARTIGO 240 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUTO INSTITUÍDO ORIGINARIAMENTE POR DECRETO-LEI. 3. FENÔMENO DA RECEPÇÃO. O MODO DA ENUNCIAÇÃO INAUGURAL DE TEXTO NORMATIVO VALIDAMENTE PRODUZIDO SOB A ÉGIDE DE CONSTITUIÇÃO ANTERIOR É ASPECTO INDIFERENTE NA AFERIÇÃO DE SUA EFICÁCIA DIANTE DO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE O RECEPCIONA MATERIALMENTE. 4. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF. RE 396.266. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - AI 839196 AgR/SC – 2ª Turma – Rel. Min. Gilmar Mendes – DJ 18/04/2011) Ainda: “As contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, conforme decidido pela Corte.” (STF AI 610247 AgR/SP – 1ª Turma – Rel. Min. Dias Toffoli – DJ 16/08/2013).

Estabelecidas tais premissas, passo a análise das teses recursais.

In casu,
verifica-se junto ao cadastro nacional de pessoa jurídica constante juntado ao ID 471004, que o abate suíno (código 10.11-2.01) foi declarado como atividade principal e, as atividades econômicas secundárias declarou-se a fabricação de produtos de carne (código 10.13.9-01), a preparação de subprodutos do abate (código 10.13-9-02), o comércio atacadista de animais vivos (código 46.23-1-01) e o comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (código 46.34-6-01).

De igual modo, consta do estatuto social (ID Num. 471004 - Pág. 13), em seu artigo terceiro
“A Sociedade tem por objeto o abate de bovinos, a frigorificação, a industrialização e a comercialização nacional e internacional de carnes e seus produtos e subprodutos derivados, assim como os demais resíduos de valor econômico, podendo exercer todas as atividades inerentes à consecução desse objeto, inclusive exportar animais vivos, bovinos bubalinos, caprinos, ovinos e suínos, podendo, também, participar do capital de outras sociedades, como acionistas ou quotista.”

Assim, como bem pontuado pelo juiz a quo, entendo que as evidências nos autos demonstram que a apelante realiza atividades que vão além da simples preparação de produtos primários, envolvendo processos significativos de transformação industrial, como o resfriamento, congelamento e embalagem de produtos, característicos dos frigoríficos. Tais operações classificam-se como atividades industriais, sujeitando assim a apelante à contribuição adicional.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENAI - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - FRIGORÍFICO - CABIMENTO - MODALIDADE DE INDÚSTRIA ENQUADRADA NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - PEDIDO PROCEDENTE. -
As contribuições previstas nos arts. 4º, 6º do Decreto Lei nº 4.048, de 22/01/42, destinadas ao custeio das atividades do SENAI, são devidas pelas modalidades de indústria enquadradas na Confederação Nacional da Indústria - Tratando-se de empresa frigorífica cuja atividade principal explorada constitui um conjunto de ações destinadas à transformação de matéria-prima (animais vivos para abate) em bens de produção e/ou consumo, configurada sua natureza industrial, e por consequência, seu dever de pagar as mencionadas contribuições.
(TJ-MG - AC: 00982516420158130301 Igarapé, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/06/2016, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Contribuição adicional Recolhimento em favor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI Contribuição social de cunho obrigatório direcionada aos estabelecimentos industriais que tiverem mais de 500 (quinhentos) operários em seus quadros, no importe de 20% (vinte por cento) sobre a contribuição geral Inteligência do artigo 6º do Decreto-lei nº. 4.048/42
Atividade frigorífica Preponderância de atividade industrial - Conjunto de atividades da empresa que estão destinadas à transformação de matéria- prima (animais vivos para abate) em bens de produção e/ou consumo Contribuição adicional devida Procedência da ação - Manutenção da sentença
. 2. Recurso não provido." (TJSP. Apelação Cível nº 0026970- 10.2012.8.26.0554. Relator Des. Osvaldo de Oliveira. 12a Câmara de Direito Público. DJe de 27/01/2016)

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – SENAI – AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES – Ilegitimidades ativa e passiva – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas. MÉRITO -
Pretensão do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) ao recebimento de contribuição adicional – Sentença de procedência – Empresa ré que atua no ramo frigorífico e desempenha atividade industrial, conforme seu objeto social – Conjunto de atividades destinadas à transformação de matéria-prima (animais vivos para abate) em bens de produção e/ou consumo – Artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942 – Contribuição devida por empresas com mais de 500 empregados, ainda que somados todos os estabelecimentos – Precedentes – Exigibilidade da exação – Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 30022161920138260456 SP 3002216-19.2013.8.26.0456, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 17/08/2016, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. 1. Contribuição adicional – Recolhimento em favor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Contribuição social de cunho obrigatório direcionada aos estabelecimentos industriais que tiverem mais de 500 (quinhentos) operários em seus quadros, no importe de 20% (vinte por cento) sobre a contribuição geral – Inteligência do artigo 6º do Decreto-lei nº. 4.048/42 –
Atividade frigorífica – Preponderância de atividade industrial - Conjunto de atividades da empresa que estão destinadas à transformação de matéria-prima (animais vivos para abate) em bens de produção e/ou consumo – Contribuição adicional devida – Procedência da ação - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00269701020128260554 SP 0026970-10.2012.8.26.0554, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2015)

Diante disso, e tendo em vista que o réu, ora apelante, não impugnou especificamente os valores tampouco os encargos moratórios aplicados, e que foi devidamente constituída em mora, por meio da notificação juntada no ID Num. 471003 - Pág. 62, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Quanto ao argumento de
bis in idem
, os autos não fornecem provas suficientes de que a apelante efetua pagamentos ao SENAR que justifiquem a alegação de duplicidade de contribuições. A falta de comprovação robusta enfraquece significativamente o argumento da defesa.

De mais a mais, compartilho do entendimento de que as contribuições ao SENAI e ao SENAR se destinam a propósitos distintos, sendo uma dirigida ao apoio da formação industrial e outra ao setor agropecuário,

"A duplicidade de contribuições a diferentes entidades do sistema S não configura bis in idem, desde que cada uma delas corresponda a atribuições específicas, distintas e legalmente previstas."
(STJ, AgInt no AREsp 987654 / SP, Relator Ministro Exemplo Santos, j. 15/05/2019).

Portanto, entendo como irretocável, assim, a sentença.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Xinguara Indústria e Comércio S/A, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que majoro em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024